Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Processo : 0720387-41.2019.8.07.0007 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação[1] tirada da r. sentença[2] prolatada nos embargos de terceiro, opostos por Nilda dos Santos Silva, que julgou improcedente o pedido, revogando a decisão concessiva de efeito suspensivo à ação executiva de no 0026385-07.2014.8.07.0007, no que concerne ao imóvel matriculado sob o no 189506, no 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Recorre a embargante, pedindo o recebimento do recurso no duplo efeito[3]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. 2. Considerando os termos do art. 10 do CPC, à apelante para manifestação sobre as preliminares de não conhecimento do recurso e de multa por litigância de má-fé deduzidas em contrarrazões[4], bem assim sobre os documentos que as acompanham. Prazo: 10 (dez) dias, já observado o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC. 3. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão, para relatório e pauta. Brasília – DF, 3 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18904305. [2] Id. 18904301. [3] Id. 18904305 - p. 1. [4] Id. 18904360.